Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora salarial. Mitigação da impenhorabilidade. Inexistência de renúncia expressa à solidariedade. Inviabilidade da medida pleiteada.
I. Caso em exame
1. Penhora salarial em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) viabilidade da mitigação da impenhorabilidade salarial em caso no qual não se alcançaria a quitação do débito, e (ii) estabelecer se é possível a penhora salarial com base na divisão da dívida em cotas-partes, sem renúncia expressa à solidariedade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, inclusive para créditos de natureza não alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
4. Imprestabilidade da penhora salarial para o adimplemento do débito. Vedação de atos executivos ineficazes, como aqueles cujo custo da execução se mostre superior ao proveito econômico buscado (art. 836 do CPC).
6. A divisão da dívida por cotas-partes carece de eficácia jurídica na ausência de renúncia expressa à solidariedade, não presumível na inteligência dos artigos 265 e 282 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Possibilidade de relativizar a impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, IV, do CPC, para débito não alimentar. 2. Inviabilidade da penhora salarial que não alcançaria a quitação do débito. 3. Impossibilidade de renúncia presumida da solidariedade de devedores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, 836; CC, arts. 265, 282. Jurisprudência relevante: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018 e EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019.